Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0704315-63.2020.8.07.0000 MS Impetrante : CIATOY BRINQUEDOS LTDA Informante(s) : SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SUPERVISOR GERAL DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não havendo pedido liminar, notifiquem-se as Autoridades apontadas como coatoras para que prestem informações, no prazo de dez dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2009. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o artigo 7°, II, da referida Lei n° 12.016/2009. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora